Tribunal: TJDFT
Processo: 0727360-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. A apelante/embargante afirma não observância de particularidades do caso em discussão (alegação de dissipação de patrimonio, irregularidades na administração, dissenso na administração da empresa), o que diz constituir omissão, que deve ser sanada para o fim de ser reconhecida sua “legitimidade para ingressar com ação de prestação de contas/responsabilização civil em desfavor do Embargado (Diretor-Presidente da Companhia investida)”. E traz à colação trecho de ementa em caixa alta de julgado de Tribunal de outra Unidade da Federação.
2. No acórdão embargado, a questão de mérito do recurso foi verificar se FUNDAÇÃO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA – FAEP (autora/apelante), na condição de acionista da A.T.P. S/A, empresa na qual JUAREZ LOPES CANÇADO (réu/apelado) ocupa o cargo de diretor-presidente, detém ou não legitimidade para exigir, individual e autonomamente, prestação de contas.
3. E restou acolhida a definição contida em sentença ,que, no ponto, alinhada ao que define o Superior Tribunal de Justiça (REsp 792.660/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 191) STJ - REsp: 1780500 PR 2018/0300291-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 17/09/2019. STJ - AREsp: 681475 SP 2015/0074202-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 18/05/2015), de que evidente a ilegitimidade ativa da autora/apelante, que, caso queira fiscalizar a gestão da sociedade anônima presidida pelo réu, deverá buscar os órgãos societários e os órgãos de controle e, se for a hipótese, convocar individualmente a assembleia geral na forma prevista na alínea “b” do parágrafo único do artigo 123 da Lei 6.404 com vistas a que sejam prestadas as contas pelo administrador
4. Como se vê, a questão foi bem enfrentada e bem resolvida. Nenhuma omissão pode ser reconhecida. Se as alegadas particularidades afirmadas pelo embargante puderem ser reconhecidas, tal não se dará nesta sede, e a alternativa é valer-se do que previsto em lei, e, no ponto, destaca-se que necessidade de efetivar distinção entre o decidido e o que contido em algum julgado restringe-se a precedente de caráter vinculante, razão por que nada a prover no ponto.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.